Tribunal: TJDFT
Processo: 0707210-47.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução. Locação de imóvel residencial. Excesso de execução. Multa rescisória. Bis in idem na cumulação com multa moratória. Benfeitoria realizada com autorização do locador. Direito à indenização e à compensação.
1. Demonstrada a existência de acordo verbal que dispensou a locatária do pagamento de pintura e multa rescisória, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade das cobranças.
2. Inviável a cobrança de consumo de água quando inexistente medição individualizada que permita apurar o gasto específico da locatária.
3. A cumulação de multa rescisória com multa moratória configura bis in idem, por incidir ambas sobre o mesmo fato gerador.
4. Comprovada a realização de benfeitoria autorizada pelo locador, é devida sua compensação com o débito locatício.